Tribunal: STF
Processo: EP 134
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS, decorrente de ação penal julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6  (seis) anos e seis meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/3/2024 (eDoc. 49).
Em 14/4/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (eDoc. 50). 
Em 26/12/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 70).
Em 17/4/2026, determinei ao Juízo delegado: a remessa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado; a expedição de ofício para que a unidade prisional apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovantes de eventuais atividades desempenhadas no âmbito de programas oficiais de remição de pena (eDoc. 78).
Em 28/4/2026, a defesa apresentou requerimento de prisão domiciliar sob o fundamento da apenada ser genitora de 3 (três) filhos, sendo 2 (dois) menores: “Davi Leonardo Lopes Barros – 10 anos, Eva Lopes Barros – 8 anos,  João Guilherme Lopes – 17 anos” (eDoc. 88). A defesa também remeteu documentos de atividades desempenhadas no âmbito de programas oficiais de remição (eDoc. 89 e seguintes). 
Em 30/4/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) a) pela remição de 111 dias da pena, em razão do trabalho realizado entre março de 2025 a março de 2026; b) pela remição de 52 dias da pena, em razão da leitura de treze livros; c) pela remição de 21 dias da pena, em razão da realização de cursos de capacitação profissional; d) pela remição de oitenta dias em razão da aprovação em quatro áreas de conhecimento da apenada no ENEM PPL 2025, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; e) pela detração do período em que a reeducanda esteve presa provisoriamente, nos termos do art. 66, “c”, da LEP; f) pela intimação da defesa para que especifique os horários em que foi realizado o curso superior em “Tecnologia em Marketing”, nos meses de julho e agosto do ano de 2025, a fim de viabilizar o exame da compatibilidade com as horas de trabalho; e g) pela expedição de ofício ao o Juízo da Vara de Execução Penal de Luziânia/GO, para que determine à unidade prisional onde se encontra a apenada a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição “Tones” com Poder Público, bem como esclareça se os cursos profissionalizantes integram projeto político pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 113).
Em decisão proferida no dia 8/5/2026, homologuei, para fins de remição, o total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias a serem descontados da pena, sendo 111 (cento e onze) dias por atividade laboral, 52 (cinquenta e dois) dias por leitura, 21 (vinte e um) dias por cursos de capacitação e 80 (oitenta) dias pela aprovação no ENEM PPL 2025; deferi a detração penal em favor de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS, para que sejam computados na pena os períodos de prisão preventiva compreendidos entre 17/8/2023 a 6/11/2023 e de 27/2/2025 até a data do início da execução definitiva; que a defesa fosse intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especificasse os horários em que foi realizado o curso superior em "Tecnologia em Marketing" nos meses de julho e agosto de 2025, a fim de verificar a compatibilidade com a jornada de trabalho; determinei que o Juízo da Vara de Execução Penal de Luziânia/GO para que determinasse à unidade prisional a comprovação de autorização ou convênio da instituição “Tones” com o Poder Público, esclarecendo se os cursos integram o projeto pedagógico da unidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observadas a remição e a detração ora homologadas, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 125).
Em 15/5/2026, o Juízo da Vara de Execução Penal meio aberto e semiaberto encaminhou aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 137).
Em manifestação, a defesa da reeducanda apresentou “esclarecimentos acerca dos horários relativos ao curso superior de “Tecnologia em Marketing”, nos meses de julho e agosto de 2025”, e requereu a juntada da folha de frequência do referido curso, além de informar que “aguardará a manifestação da Procuradoria-Geral da República acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado nos autos” (eDocs. 138 e 139).
JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS tem 36 (trinta e seis) anos de idade, e cumpre a pena de 17 (dezessete) anos em regime fechado. De acordo com o atestado de pena, emitido em 15/5/2026, a sentenciada cumpriu 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de pena, incluindo 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias de remição, sendo 111 (cento e onze) dias por atividade laboral, 52 (cinquenta e dois) dias por leitura, 21 (vinte e um) dias por cursos de capacitação e 80 (oitenta) dias pela aprovação no ENEM PPL 2025 (eDoc. 135).

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. 
No caso concreto, a defesa da reeducanda alega a imprescindibilidade dos cuidados maternos para a assistência dos filhos menores, quais sejam,  Eva Lopes Barros, com 8 (oito) anos e Davi Leonardo Lopes Barros, com 10 (dez) anos.
A sentenciada JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS, até o presente momento, cumpriu 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de pena, tendo sido homologados 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias de remição e demonstrado bom comportamento.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, após o tempo de prisão já cumprido, as leituras, os estudos e trabalhos realizados na unidade prisional, e o bom comportamento, considerando ainda que a apenada é genitora de filhos menores de 12 (doze) anos: Eva Lopes Barros, com 8 (oito) anos e Davi Leonardo Lopes Barros, com 10 (dez) anos, conforme documentação acostada aos autos (eDoc. 91).
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), mas esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDomAgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que a custodiada se encontra custodiada na Unidade Prisional Feminina de Luziânia/GO, a Diretoria-Geral de Polícia Penal, por meio da Seção Integrada de Monitoração Eletrônica (Sime), deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37).
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Luziânia/GO que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se à Direção do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a apenada.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente